Tribunal: STF
Processo: AI 687304
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. PRECEDENTES. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA: INCIDÊNCIA
   DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou
   jurisprudência no sentido de que as alegações de afronta aos
   princípios da legalidade, do devido processo legal, da motivação
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa
   julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame
   prévio de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas
   ofensa reflexa à Constituição da República. Precedentes.
2. Não
   é possível, na via extraordinária, o reexame de fatos e provas do
   processo, na forma do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal
   Federal.
3. Agravo regimental ao qual se nega seguimento.